Tribunal: TJES
Processo: 0012583-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012583-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AULENI ALVES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PLEITO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RÉ MULTIRREINCIDENTE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PLEITO QUE DEVE SER AFERIDO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A defesa postula pela revogação da medida alternativa à prisão, consistente no uso de tornozeleira eletrônica, que foi, em tese, aplicada à ré.
Contudo, não constam dos autos elementos indicativos de que a recorrente esteja sendo submetida a qualquer cautelar alternativa, razão pela qual, carece de interesse, tal pleito defensivo.

2
.
A pretensão de integral
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da reincidência, não merece prosperar,
tendo em vista que a recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, permite a preponderância da circunstância agravante.

3.
A
recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o disposto no art. 33 do Código Penal. Precedente do STJ.

4.
C
om relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita,

há entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

5
. Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012583-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AULENI ALVES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
AULENI ALVES DE SOUZA,
irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (fls. 144/145), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155, caput, do CP
[1]
),
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa roga, inicialmente, seja determinada a retirada da tornozeleira eletrônica.

Sobre a dosimetria, pugna pela integral
compensação
da
atenuante
da confissão espontânea, com a
agravante
da reincidência, e fixação do regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Por fim, requer a

concessão da
assistência judiciária gratuita,
e
isenção
do pagamento das despesas processuais (fls. 154/157).

Contrarrazões ministeriais (fls. 159/161), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 5643484), ambos, pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012583-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AULENI ALVES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
AULENI ALVES DE SOUZA,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (fls. 144/145), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime de
furto
(artigo 155, caput, do CP
[1]
),
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa roga, inicialmente, seja determinada a retirada da tornozeleira eletrônica.

Sobre a dosimetria, pugna pela integral
compensação
da
atenuante
da confissão espontânea, com a
agravante
da reincidência, e fixação do regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Por fim, requer a

concessão da
assistência judiciária gratuita,
e
isenção
do pagamento das despesas processuais (fls. 154/157).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na tarde de 12/06/2018, no
Supermercado Canguru, situado na Avenida Lourival Nunes, bairro Jardim Limoeiro, município de Serra/ES, a ora apelante subtraiu 05 (cinco) pacotes de balas, 01 (uma) caixa de bombons, 02 (dois) potes de creme de avelã, 02 (dois) pacotes de linguiça, e aproximadamente 11 (onze) quilos de carne bovina.

Consta dos autos que a ré adentrou no estabelecimento comercial, acondicionou os produtos no carrinho, e saiu sem pagar, momento em que foi abordada por funcionários, que acionaram as autoridades policiais.

A apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do furto em Juízo (fls. 112/113).

A defesa postula, lado outro, pela revogação da medida alternativa à prisão, consistente no uso de
tornozeleira eletrônica
, que foi, em tese, aplicada à ré.

Contudo, não constam dos autos elementos indicativos de que AULENI esteja sendo submetida a qualquer cautelar alternativa, razão pela qual, carece de interesse, tal pleito defensivo.

Avançando, a pretensão de integral
compensação
entre a atenuante da
confissão espontânea,
e a agravante da
reincidência,
não merece prosperar,
tendo em vista que a recorrente possui múltiplas condenações definitivas (fls. 61/62 e 65/68), o que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, permite a preponderância da circunstância agravante.

Assim, deve ser mantidos inalterados o
quantitativo imposto como reprimend
a,
e o
regime
inicial
de cumprimento de pena
, qual seja, o semiaberto.

No ponto, destaco que a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o disposto no art. 33 do Código Penal (STJ - AgRg no HC:644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 04/05/2021, T6, DJe 13/05/2021).

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o

Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
5643484
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)